Tribunal: TJDFT
Processo: 0712450-78.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712450-78.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: MARIA DAS GRACAS DE PAULA CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença da Vara Cível de Planaltina, proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS DE PAULA CAMPOS, que julgou procedentes os pedidos da inicial para confirmar a tutela de urgência e: “a) Declarar a inexistência de relação jurídica e do débito da autora para com banco requerido referente ao contrato de n. 814926325 e o contrato de n. 815203910, sendo vedada qualquer tipo de cobrança; b) condenar o réu a restituir ao autor, a título de repetição de indébito, na forma simples, os valores descontados/pagos em decorrência de tal transação fraudulenta, corrigida monetariamente a partir de cada desconto/pagamento e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação; c) condenar o réu ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Tal valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, no percentual de 1% a.m., a contar do arbitramento;” (ID 55381692) Em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. Em suas razões, o apelante alega que: 1) a sentença deve ser reformada para que seja determinada à autora que devolva os valores comprovadamente creditados em conta de sua titularidade; 2) não há qualquer indicativo de que o valor de R$ 4.584,84, depositado na conta da autora, foi sacado ou transferido para terceiros em decorrência de fraude; 3) o acervo probatório leva à conclusão de que o valor foi utilizado pela própria autora, o que impõe a necessidade de devolução; 4) o valor fixado a título de indenização por danos morais não é razoável e é superior ao normalmente arbitrado em casos semelhantes (ID 55381699). Requer a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e seja determinado: 1) a restituição, pela autora, do valor de R$ 4.584,84 creditados em seu favor ou a compensação com os valores a serem restituídos pelo banco; e 2) a redução do valor fixado a título de indenização dos danos morais. Preparo recolhido (ID 55381699). Contrarrazões apresentadas (ID 55381701). É o relatório. DECIDO Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Todavia, o § 4o do dispositivo prevê que “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Narra a petição inicial que a autora é aposentada e beneficiária de pensão por morte pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Sustenta que, ao retirar seu extrato previdenciário, observou que foram realizados dois empréstimos em seu nome – um em cada benefício. Na aposentadoria, foi contratado o empréstimo 814926325, que desconta mensalmente o valor de R$ 46,65. Na pensão por morte, foi efetuado o empréstimo 815203910, com desconto mensal de R$ 360,25. Alega que desconhece tais empréstimos. A relação entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. O CDC possui duas diferentes preocupações no tocante aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25). Para o CDC o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Cumpre verificar, particularmente, se houve serviço defeituoso nos termos do § 1°, do art. 14, ou seja: "o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.". A propósito, assim estabelece a Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.". Em cognição sumária, não há probabilidade de provimento do recurso: ficou reconhecida a falha na prestação do serviço bancário - a prova pericial constatou que as assinaturas dos contratos apresentados divergem do padrão de assinatura da autora. Além disso, o número do documento, no comprovante apresentado pelo banco, diverge do número do TED informado no extrato bancário apresentado pela autora. Também não há risco de dano grave ou de difícil reparação. Se iniciado o cumprimento provisório da sentença e realizado algum pagamento por parte do banco à autora, em eventual mudança de entendimento, em sede de apelação, ficaria aquela obrigada a devolver ao banco a quantia devidamente corrigida. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator